Tribunal: TJSP
Processo: 1014958-72.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
ERRO ODONTOLÓGICO – Autora que, após contratar a ré para realizar a instalação de lentes de contato dentais, relatou dores e sangramentos na gengiva, além de mau hálito – Laudo pericial que concluiu pela existência de falha na prestação do serviço – Sentença que julgou a demanda procedente em parte, entendendo haver, contudo, culpa concorrente por parte da paciente – Ausência de demonstração

Ementa:
ERRO ODONTOLÓGICO – Autora que, após contratar a ré para realizar a instalação de lentes de contato dentais, relatou dores e sangramentos na gengiva, além de mau hálito – Laudo pericial que concluiu pela existência de falha na prestação do serviço – Sentença que julgou a demanda procedente em parte, entendendo haver, contudo, culpa concorrente por parte da paciente – Ausência de demonstração de que a autora tenha concorrido para o resultado danoso – Ré que deverá ressarcir integralmente os danos materiais suportados pela autora – Dano moral configurado – Indenização devida – Indenização arbitrada em R$ 10.000,00, montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença reformada – Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido em parte.